Tribunal: TJES
Processo: 5001392-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001392-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
AGRAVADO: PADARIA PARQUE DAS CASTANHEIRAS LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001392-22.2022.8.08.0000

AGVTE:
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

A
GVDO:
PADARIA PARQUE DAS CASTANHEIRAS LTDA.

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o seu pleito de liberação da verba bloqueada em razão do deferimento de sua recuperação judicial.

O recorrente sustenta a impossibilidade de manutenção da verba bloqueada, uma vez considerar que face ao deferimento de sua recuperação judicial restaria inviabilizada qualquer ordem de bloqueio a seu tempo expedida.

Decisão id 2641254 indeferindo o pedido do efeito pretendido.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 31 DE AGOSTO DE 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001392-22.2022.8.08.0000

AGVTE:
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

A
GVDO:
PADARIA PARQUE DAS CASTANHEIRAS LTDA.

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o seu pleito de liberação da verba bloqueada em razão do deferimento de sua recuperação judicial.

O recorrente sustenta a impossibilidade de manutenção da verba bloqueada, uma vez considerar que face ao deferimento de sua recuperação judicial restaria inviabilizado qualquer ordem de bloqueio a seu tempo expedida.

Ao que se vê, o recorrido ajuizou a ação matriz (tutela cautelar antecedente) aduzindo ser credora da empresa recorrente em razão do fornecimento de produtos de padaria para o cumprimento do contrato desta com o Estado do Espírito Santo.

Em vista desta circunstância, formulou pedido objetivando que o Juízo primevo determinasse a indisponibilidade de pagamento de valores à empresa devedora/agravante, devendo o Estado do Espírito Santo reter a quantia devida.

Decerto que tal pleito foi deferido, sendo esta a decisão vergastada, já que, no entender da agravante, somente o juízo universal é quem detém competência para decretar a indisponibilidade de valores e determinar a sua destinação.

Feita esta digressão, antecipo que o recurso não deve ser provido.

De fato, a jurisprudência do c. STJ aponta que
“
o fato de haver penhora anterior
a
o pedido de recuperação judicial em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no CC 150.992/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020)

Nesse mesmo sentido é o precedente a seguir, vejamos:

[...]1. É entendimento desta Corte Superior que a penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora.[...](AgInt nos EDcl no AREsp 1597017/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020).

Todavia, afigura-se razoável a manutenção da situação como está até que o Juízo universal se manifeste quanto aos valores aqui indisponíveis e a sua destinação, a fim de evitar qualquer dano, seja ao processo executivo ou o recuperacional.

Em outras palavras, pelo poder geral de cautela, a manutenção da indisponibilidade dos valores até a manifestação do Juízo universal é medida imperiosa, devendo ele determinar a forma como melhor será aplicado o crédito da agravante perante o Estado do Espírito Santo.

Ora, acaso seja provida a pretensão aqui formulada, o valor dito como indisponível e retido pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão vergastada, poderá ser levantado pela agravante, causando enorme prejuízo a todos os credores, inclusive ao recorrido.

Daí porque deve imperar o poder geral de cautela e a aplicação deste princípio neste momento tem o condão de salvaguardar não apenas eventual direito do recorrente, mas a própria recuperação judicial, já que compete ao Juízo universal a destinação dos valores para cada credor.

Decerto que este Sodalício já assentou que “(...)
a
nte a natureza da via, é imprescindível que o julgador atue com base no poder geral de cautela, mormente quando se tem elementos de esvaziamento de patrimônio pela pessoa jurídica indicada.
(...)”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190014520, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021).

Sem maiores delongas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão vergastada, cabendo ao Juízo universal a correta destinação dos valores indisponíveis e que se encontram retidos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Vitória/ES., 31 de agosto de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001392-22.2022.8.08.0000

AGVTE:
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

A
GVDO:
PADARIA PARQUE DAS CASTANHEIRAS LTDA.

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO DERIVADO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEVEDORA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Afigura-se razoável a manutenção da ordem de indisponibilidade até que o Juízo universal se manifeste quanto aos valores aqui indisponíveis e a sua destinação, a fim de evitar qualquer dano, seja ao processo executivo ou o recuperacional.

2. Deve imperar o poder geral de cautela e a aplicação deste princípio neste momento tem o condão de salvaguardar não apenas eventual direito do recorrente, mas a própria recuperação judicial, já que compete ao Juízo universal a destinação dos valores para cada credor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos
,
negar

pro
vimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória(ES),

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.